Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, relativos à alegação de abusividade dos reajustes aplicados pela requerida.
2. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto.
3. Não se reputam abusivos os reajustes anuais do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visarem apenas à manutenção do equilíbrio contratual, mormente não estando positivada nenhuma abusividade.
4. A perícia realizada nos autos, não infirmada pelo apelante, constatou a inexistência de reajustes de mensalidades em razão de mudança de faixa etária, bem como a observância das normas e da legislação vigentes.
5. Apesar da alegação do apelante de os reajustes não estarem condizentes com os valores de mercado, a parte não realizou o cotejo entre os índices aplicados pela apelada e os utilizados pelas demais operadoras.
6. Recurso conhecido e desprovido.